Tribunal: TJPA
Processo: 0084135-94.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084135-94.2013.8.14.0301

APELANTE: JAIME AFONSO DUARTE BASTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR. DISCREPÂNCIA ENTRE O EDITAL E A LEI. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de vencimento-base conforme o valor previsto no edital do concurso público. O agravante sustenta que houve violação aos princípios da legalidade, moralidade, isonomia e, especialmente, à vinculação ao edital, diante da diferença entre o valor previsto no edital (R$ 732,83) e o efetivamente pago (R$ 433,59), pleiteando a reforma da decisão para reconhecer o direito ao valor maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público aprovado em concurso pode exigir o pagamento do vencimento-base no valor indicado no edital, quando este diverge do montante fixado em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração dos servidores públicos deve observar estritamente o princípio da legalidade administrativa, conforme previsto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, sendo vedada a fixação de vencimentos por meio de edital.

O erro material no edital do concurso, ao indicar como vencimento-base o valor correspondente à soma do vencimento com a gratificação de escolaridade, não tem força jurídica para alterar o regime remuneratório legalmente fixado.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais rechaça a possibilidade de prevalência de valores editalícios sobre os previstos em lei, sob pena de burla ao regime jurídico dos servidores públicos.

A vinculação ao edital não exime a Administração Pública do dever de obedecer à legalidade, sendo o edital incapaz de gerar efeitos jurídicos em desconformidade com a legislação aplicável.

A manutenção da decisão monocrática se justifica pela conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado e pela ausência de argumentos novos que autorizem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da remuneração de servidor público deve obedecer ao que dispõe a lei, sendo inválida a fixação de vencimento-base por edital de concurso público.

O erro material constante no edital não gera direito subjetivo ao recebimento de valor superior ao previsto em lei.

A vinculação ao edital não prevalece sobre o princípio da legalidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI; Lei Estadual nº 7.083/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJSC, Apelação Cível n. 0312637-85.2015.8.24.0018, Rel. Des. Cid Goulart, j. 15.02.2022; TJMG, AC n. 10000211453808001, Rel. Des. Armando Freire, j. 09.11.2021; TJPA, MS n. 0000121-13.2013.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 28.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0084135-94.2013.8.14.0301

AGRAVANTE:

JAIME AFONSO DUARTE BASTOS

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por JAIME AFONSO DUARTE BASTOS contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0084135-94.2013.8.14.0301, em que se negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de recebimento de vencimento-base conforme previsão editalícia.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada violaria princípios constitucionais da legalidade, moralidade, isonomia e, especialmente, o da vinculação ao edital, uma vez que o edital do certame público previa o valor de R$ 732,83 como vencimento-base para o cargo de Técnico em Gestão Penitenciária – área Medicina, ao passo que lhe foi pago apenas R$ 433,59.

Postula a reforma da decisão monocrática para reconhecer o direito ao pagamento do valor estabelecido no edital.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de recebimento de vencimento-base conforme previsão editalícia.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24199211):

“(...)
DECIDO

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

Conforme exposto, a parte recorrente alega a existência de uma discrepância entre o valor da remuneração indicado no edital com aquele efetivamente recebido.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a remuneração de servidores públicos deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo vedada a alteração ou fixação de vencimentos por atos administrativos como editais, conforme dispõe o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência de que o erro material contido em edital de concurso público não pode ensejar direito ao pagamento de valores superiores aos previstos em lei.

Em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. FONOAUDIÓLOGA. JORNADA DE TRABALHO. DIVERGÊNCIA ENTRE A CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME E A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "(...) 6. O edital de concurso que prevê carga horária em descompasso com o que está previsto na legislação correlata não origina direito aos candidatos, pois ilegal, razão pela qual não há falar em decadência para a administração pública obedecer à lei. Editais de concurso não são capazes de derrogar regime jurídico legal. 7. Não há direito adquirido de servidor público a regime jurídico. (...)" ( RMS n. 33896/PI, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 2.6.11). A norma editalícia não pode deixar de cumprir a legislação pertinente, sobretudo porque o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4028638-05.2018.8.24.0000, de Chapecó, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 14-05-2019). (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0312637-85.2015.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Feb 15 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03126378520158240018, Relator: Cid Goulart, Data de Julgamento: 15/02/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA: < APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE TURMALINA - JORNADA DE TRABALHO - PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI MUNICIPAL - DIVERGÊNCIA - PREVALÊNCIA DO DISPOSTO EM LEI - RECURSO NÃO PROVIDO.
Em caso de divergência entre a jornada de trabalho prevista na lei municipal e aquela prevista em edital de concurso para provimento de cargo no serviço público municipal, deve prevalecer o disposto em lei, em razão da clara ilegalidade da previsão editalícia.
Considerando que o referido Edital se encontra em descompasso com a legislação municipal, não deve subsistir a sua previsão acerca da jornada de trabalho, em respeito ao princípio da legalidade pela qual deve se pautar a Administração Pública. >

(TJ-MG - AC: 10000211453808001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

No caso dos autos, a Lei Estadual nº 7.083/2008, que regulamenta os vencimentos dos servidores da SUSIPE, estabelece que o valor de R$ 732,83 corresponde à soma do vencimento-base (R$ 407,13) e da gratificação de escolaridade (R$ 325,70). Assim, o edital incorreu em erro ao apresentar esse valor como sendo o vencimento-base, mas tal equívoco não possui força jurídica para alterar o regime remuneratório fixado por lei.

Conforme já decidido por este E. Tribunal, mesmo que o edital do concurso preveja vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, não pode a quantia maior prevalecer, tendo em vista que se trata de matéria reservada à lei, conforme previsto no inciso X, do art. 37, da CRFB. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DA SUSIPE. PREJUDICADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. ACATADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDORA AUTÁRQUICA. SUSIPE. PSICÓLOGA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTO-BASE PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO REGEDORA DA MATÉRIA.

I ¿ Uma vez que a SUSIPE, nos moldes da Lei 6.688/2004, é entidade autárquica estadual com personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa e financeira, disso resulta sua capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, em especial porque a impetrante integra seu quadro funcional, aliado ao fato de haver formulado defesa de mérito da demanda.

II ¿ Resta prejudicado o pleito de citação da parte para figurar como litisconsorte passivo necessário, se ela já integra o feito como demandada.

III ¿ Mostra-se imprópria a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, assim como esse remédio heroico não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito. Inteligência das súmulas 269 e 271 do STF.

IV ¿ Mesmo que o edital do concurso público preveja vencimento-base em valor superior àquele efetivamente pago, não deve a quantia a maior prevalecer, sob pena de ofensa a princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado pela legislação regedora da matéria.

V ¿ Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita para cobrança de salários retroativos e, no mérito, segurança denegada diante da ausência de direito líquido e certo.

(TJPA – Mandado de Segurança Criminal – Nº 0000121-13.2013.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/08/2013 )

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida. (...)”

Conforme exaustivamente analisado na decisão agravada, a pretensão do agravante encontra óbice intransponível no princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput e inciso X, da Constituição Federal, segundo o qual a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos somente se dará por lei específica.

O valor de R$ 732,83 mencionado no edital do concurso público corresponde à soma do vencimento-base (R$ 407,13) e da gratificação de escolaridade (R$ 325,70), conforme estipulado pela Lei Estadual nº 7.083/2008. O equívoco do edital em apresentar o total como vencimento-base não tem o condão de gerar direito subjetivo ao pagamento em valor superior ao legalmente previsto, sob pena de burla ao regime jurídico de remuneração dos servidores públicos.

A invocação do princípio da vinculação ao edital não elide a incidência do regime jurídico-funcional, sob pena de se transformar o ato administrativo convocatório em fonte normativa autônoma e supressora da competência do legislador. Assim, embora o edital vincule a Administração Pública, tal vinculação não autoriza a concessão de reajustes ou revisões de vencimentos por meio de edital, sob pena de violação ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição da República.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24199211, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025